Tribunal: TJES
Processo: 5017222-57.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017222-57.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLAUCIA REGINA SOYKA NOGUEIRA DE BARROS MARTINEZ

COATOR: 6 VARA CRIMINAL VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado, visando substituir a prisão temporária pela domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica. A prisão temporária foi decretada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, no curso de investigação sobre a atuação de facção criminosa denominada Terceiro Comando Puro – TCP. A paciente, apontada como responsável pela contabilidade do tráfico de drogas, teve a prisão prorrogada diante da necessidade de elucidação de provas e realização de perícias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão temporária da paciente; (ii) estabelecer a possibilidade de substituição da prisão temporária pela domiciliar, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e da ausência de contemporaneidade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão temporária da paciente é devidamente fundamentada, com base no artigo 1º, I e III, "l" e "n", da Lei nº 7.960/89, sendo necessária para a elucidação de provas em inquérito policial complexo que apura a atuação de organização criminosa no tráfico de drogas.

4. A justificativa para a custódia cautelar inclui a atuação da paciente na contabilidade do tráfico de drogas, com base em dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos, bem como seu relacionamento com outro investigado envolvido diretamente no esquema criminoso.

5. A alegação de ausência de contemporaneidade é descabida, pois a prisão temporária foi decretada em razão de sua imprescindibilidade para as investigações, que seguem em andamento, conforme informado pela autoridade coatora.

6. A substituição da prisão temporária pela domiciliar é incompatível com a finalidade da custódia temporária, que é acautelar o inquérito policial, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo tal benefício restrito às hipóteses de prisão preventiva, conforme o artigo 318, V, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão temporária é compatível com o artigo 1º, I e III, "l" e "n", da Lei nº 7.960/89, quando demonstrada a sua imprescindibilidade para o curso das investigações, especialmente em casos envolvendo organizações criminosas.

2. A substituição da prisão temporária pela domiciliar não é admitida, sendo medida incompatível com a finalidade de acautelamento do inquérito policial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.960/89, art. 1º, I e III, "l" e "n"; CPP, art. 318, V.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC 181711/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 28/08/2023, DJe 31/08/2023.

STJ, AgRg no HC 736.138/PR, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 20/09/2022, DJe 23/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
GLÁUCIA REGINA SOYKA NOGUEIRA DE BARROS MARTINEZ
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 6
a
Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do procedimento investigativo n. 5021199-82.2024.8.08.0024, decretou a prisão temporária da paciente.

O impetrante pugna, liminarmente, pela substituição da prisão temporária pela domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica invocando a ausência de requisitos do cárcere, o princípio da dignidade da pessoa humana e a ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos apurados.

No mérito, objetiva a confirmação da pretensão liminar, com a imposição ou não de cautelares diversas.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 11175504.

Decisão proferida Id. 11185271, indeferindo o pedido liminar.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando
“pelo não conhecimento da impetração, nos termos acima delimitados. Contudo, caso superada a questão prejudicial, seja denegada a ordem de Habeas Corpus, ante a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
GLÁUCIA REGINA SOYKA NOGUEIRA DE BARROS MARTINEZ
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 6
a
Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do procedimento investigativo n. 5021199-82.2024.8.08.0024, decretou a prisão temporária da paciente.

O impetrante pugna, liminarmente, pela substituição da prisão temporária pela domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica invocando a ausência de requisitos do cárcere, o princípio da dignidade da pessoa humana e a ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos apurados.

No mérito, objetiva a confirmação da pretensão liminar, com a imposição ou não de cautelares diversas.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 11175504.

Decisão proferida Id. 11185271, indeferindo o pedido liminar.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando
“pelo não conhecimento da impetração, nos termos acima delimitados. Contudo, caso superada a questão prejudicial, seja denegada a ordem de Habeas Corpus, ante a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.

Pois bem.

Não vejo como alterar a decisão proferida em sede perfunctória.

A
prisão temporária
da paciente foi decretada, em

25/10/2024
, no bojo de um inquérito policial instaurado pelo Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) da Superintendência de Polícia Especializada da Polícia Civil do Espírito Santo, com o objetivo de se apurar suposta atuação de facção criminosa, denominada Terceiro Comando Puro – TCP, em diversos bairros da Grande Vitória/ES, especialmente, na região do Morro da Garrafa e adjacências, bem como a prática de crimes correlatos.

A justificativa para o cárcere da paciente, vulgo “Vida”, consiste em sua suposta atuação na contabilidade do tráfico de drogas da facção criminosa, conforme se depreendeu do relatório de análise dos dados extraídos de aparelho celular apreendido, cuja linha +55 (27) 9 9975-0206 é de sua propriedade.

Além disso, consta dos autos que a paciente mantém/mantinha um relacionamento amoroso com o outro investigado, Valdeir José dos Santos Junior, cujo aparelho celular apreendido evidenciou, em tese, diversas tratativas relacionadas ao tráfico de drogas e a outros crimes praticados pela facção.

Importante destacar que a autoridade apontada coatora, ao prestar informações, informou que
a prisão temporária da paciente foi prorrogada em 22/11/2024
, “fundamentada no fato de que a investigação ainda não chegou ao fim, sendo necessária a perícia do conteúdo dos aparelhos celulares recém-apreendidos. Ademais, trata-se, em tese, de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes e com práticas violentas, sendo que a soltura dos investigados pode interferir na colheita de novos depoimentos.”

Notório, portanto, que a segregação cautelar da paciente se destina à
elucidação das provas
, devido à quantidade significativa de investigados e da complexidade do esquema criminoso relacionado à facção criminosa do Terceiro Comando Puro – TCP, conforme apontado na decisão ora impugnada,
o que se coaduna com o artigo 1
o
, I e III,
“l” e “n”

da Lei n. 7.960/89
.

Logo, é descabida a tese suscitada pela defesa quanto a ausência de contemporaneidade, tendo em vista que a custódia cautelar foi decretada em razão de sua imprescindibilidade para as investigações.

Nesse sentido, c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DE CADA ENVOLVIDO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O art. 1º da Lei n. 7.960/1989 evidencia que o objetivo primordial da prisão temporária é o de acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua opinio delicti e, por outra angulação, a servir de lastro à acusação" ( RHC n. 77.265/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 2/10/2017.)

2. Apresentada fundamentação concreta, no tocante aos requisitos da prisão temporária, evidenciada na necessidade de identificar e individualizar a conduta de todos os coautores no caso de homicídio qualificado praticado durante a noite e pluralidade de agentes, existindo medidas investigativas determinadas com contemporaneidade à decretação da custódia (busca e apreensão e quebra de sigilo telefônico), não há que se falar em ilegalidade.

3. Incabível a substituição por prisão domiciliar, pois, além de o menor possuir 12 anos completos, o caso trata da prática de homicídio qualificado, circunstância que atrai a incidência do art. 318-A, I, do CP.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 181711 RJ 2023/0180352-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023).

Noutro giro, assim como consignado no
decisum
liminar "a prisão domiciliar para as mulheres que possuem filhos até 12 (doze) anos, não tem previsão legal no caso da prisão temporária e nem com ela se compatibiliza, sendo cabível exclusivamente em custódia cautelar preventiva, conforme se depreende do teor do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal."

É o que se colhe do julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. RISCO DE OCULTAÇÃO E DESTRUIÇÃO DE PROVAS. PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO NÃO ANALISADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O FIM A QUE SE DESTINA A PRISÃO TEMPORÁRIA.

1. Não se verifica flagrante ilegalidade a ensejar a superação do óbice da Súmula 691 do STF, visto que houve fundamento válido para o indeferimento do pedido liminar na origem.
2. Houve a indicação de elementos concretos e idôneos que demonstraram a necessidade da prisão temporária para o progresso das investigações, considerando o risco de ocultação e destruição de provas pela organização criminosa responsável por diversos roubos de carga.
3. No que tange à prisão domiciliar, o Tribunal de origem sequer analisou o pedido, o que impede a análise inicial por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Ademais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prisão domiciliar é incompatível com o fim a que se destina a prisão temporária, que é acautelar o inquérito policial.

5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 736.138/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022).

Nesse cenário, a manutenção da prisão temporária em seus exatos termos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.